Tribunal: TJMT
Processo: 1010310-47.2020.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010310-47.2020.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (AGRAVANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA – APÓLICE COM PRAZO DE VALIDADE E RENOVAÇÃO ATRELADA A REQUERIMENTO DO TOMADOR E CONSIDERAÇÃO DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IDONEIDADE DA GARANTIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese
a doutrina e jurisprudência pátrias admitirem a suspensão da exigibilidade de dívida de natureza não tributária mediante a apresentação de seguro-garantia em valor equivalente à multa, acrescido de 30% do seu valor, tal medida não se mostra viável quando
a apólice apresentada possui prazo de vigência determinado e renovação atrelada à
formulação de requerimento do tomador e submissão da pretensão à consideração da seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Águas de Sorriso S.A.
contra a decisão desta relatora que, nos autos do Recurso de Apelação Cível
nº 1010310-47-2020.8.11.0040, conquanto tenha deferido o pedido de efeito suspensivo então formulado pela embargante, negou o pleito de suspensão da exigibilidade da multa que lhe fora aplicada pelo Município de Sorriso

(Id 164979651).

Ao arrazoar, a agravante, reeditando os termos já expendidos na petição de efeito suspensivo à apelação e nos embargos aclaratórios então opostos, defende, em resumo, que deve ser concedida
“a suspensão da exigibilidade da multa a qual se pretende a anulação, pois a ação está garantida, por meio de seguro garantia, que cobre a integralidade da dívida, acrescida de 30% do seu valor, com cláusula de renovação automática”.

Afiança, neste contexto, que
“a suspensão da exigibilidade da multa, em decorrência da garantia de seu valor, é direito subjetivo da parte que reclama contra a sanção, por aplicação analógica do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, e por aplicação direta dos artigos 835, § 2º, e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil”.

Alega, ademais, que
“
a apólice de seguro garantia conta com a cláusula de renovação automática do seguro garantia e vigência atrelada a todo o curso do processo (id. 154525-083)”
, assim,
“a não renovação do seguro-garantia só será possível após o trânsito em julgado da sentença, sem que haja risco ao Munícipio de Sorriso”.

Pondera, outrossim, que
“
a garantia tem caráter meramente assecuratório, ou seja, não se trata de execução, mas providência para assegurar a concessão da tutela
”
, de modo que,
“
dado o seu caráter, qualquer bem que assegure o numerário determinado pelo juízo, é capaz de garanti-lo, ainda mais na hipótese deste bem ser equiparado a dinheiro, como o é no caso do seguro garantia, ao teor do disposto no artigo 835, §2º, do Código de Processo Civil (...)”.

Ressalta, ainda, que
“o seguro garantia é um instrumento regido pelas normas regulamentares da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, vinculada ao Ministério da Economia, sendo que a circular nº 662/2022, dispõe, em seus artigos 8º e 9º, que a cobertura do seguro garantia será mantida “enquanto houver risco a ser coberto”
, sendo, portanto, regulares e eficazes a apólice de seguro garantia e o seu endosso no caso dos autos.

Ao cabo, a agravante requer a reconsideração da decisão agravada e, alternativamente, a submissão do recurso de agravo interno ao colegiado, com o seu consequente provimento, a fim de ser deferida a suspensão da exigibilidade da multa discutida nos autos até o julgamento final (Id 170909156).

O Município de Sorriso apresentou contrarrazões pugnando pelo juízo de retratação negativo ou o desprovimento do agravo interno (Id 171287673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por meio do presente recurso de agravo interno a recorrente visa à reforma da parte da decisão desta relatora que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa ambiental que lhe fora aplicada pelo Município de Sorriso.

Para tanto, reedita os fundamentos esposados por ocasião do requerimento inicial e nos embargos declaratórios, afirmando que possui direito subjetivo à suspensão da exigibilidade da multa em questão, nos termos do art. 151, II, do CTN e arts. 835, §2º e 848, parágrafo único, do CPC, haja vista que a apólice do seguro garantia apresentado cobre
a integralidade da dívida, acrescida de 30% do seu valor, possui cláusula de renovação automática e

vigência atrelada a todo o curso do processo, somente sendo possível a
não renovação após o trânsito em julgado da sentença, sendo, portanto, válida e eficaz.

A pretensão recursal, contudo, não merece prosperar, pois, em que pese
a doutrina e a jurisprudência pátrias admitirem a suspensão da exigibilidade de dívida de natureza não tributária mediante a apresentação de seguro-garantia em valor equivalente à multa, acrescido de 30% do seu valor,
a apólice apresentada pela recorrente apresenta prazo de vigência determinado (23/12/2022 a 23/3/2026) e renovação atrelada à
formulação de requerimento do tomador e submissão da pretensão à seguradora,
não se mostrando, por tais motivos, idônea para garantir o débito discutido nos autos
.

Nesse mesmo sentido, aliás, expus com clareza por ocasião da prolação da decisão recorrida, cujos fundamentos ora reproduzo e incorporo a este voto, haja vista que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“(...)
a vedação constante do art. 1.021, §3º, do Código de Processo Civil não pode ser compreendida como uma obrigatoriedade de se refazer o texto do decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo diante de inexistência de uma nova tese apresentada pela agravante no recurso”
. (AgInt no REsp 1865964/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020), veja-se:

“(...) Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade da multa ambiental aplicada à recorrente enquanto durar o trâmite da demanda anulatória, tenho como descabido o seu acolhimento, pois, embora a jurisprudência pátria admita tal medida no caso de dívida de natureza não tributária mediante a apresentação de seguro-garantia em valor equivalente à multa, acrescido de 30% do valor do débito, no caso,
a apólice de n° 017412021000107750033509, no valor de R$530.187,01 (quinhentos e trinta mil, cento e oitenta e sete reais e um centavo), não se mostra idônea para garantir a dívida impugnada, por apresentar prazo de vigência determinado, qual seja, de 23/12/2022 a 23/3/2026 (Id 156471153).

Na mesma linha deste entendimento, veja-se os seguintes
julgados
:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTAS E DEMAIS SANÇÕES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, objetivando a suspensão das atividades por 7 dias e todos os seus efeitos, no Auto da Infração n. 004/2017/SIF 1733. No Tribunal a quo, o pedido foi indeferido.

II - A respeito da alegação de existência de dissídio jurisprudencial relacionado à inidoneidade de seguro garantia com prazo de vigência determinado, para fins de suspensão da exigibilidade de dívida em favor da Fazenda Pública, constata-se assistir razão à recorrente União, porquanto, de acordo com o entendimento firmado nesta Corte de Justiça, no sentido de que
a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do Juízo da execução fiscal e não fiscal
.

III - Agravo interno improvido”
. (AgInt no REsp n. 2.021.938/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

“AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO DEFERITÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS E IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A multa administrativa cominada em razão da suposta violação a direitos dos consumidores caracteriza-se como crédito não-tributário e se sujeita aos comandos insertos na Lei nº 6.830/80, que, na norma inserta no art. 9º, II, com as alterações trazidas pela Lei nº 13.043/14, prevê a possibilidade de oferecimento do seguro garantia para assegurar a execução fiscal. 2.
Inviável a suspensão do crédito mediante apresentação de seguro garantia com prazo determinado, pois, ainda que exista a possibilidade de renovação da apólice, a limitação temporal nela prevista não confere segurança ao credor, já que a duração do processo pode ultrapassar o prazo previsto, deixando a dívida a descoberto
. 3. Ademais, ausente demonstração, em sede de cognição sumária, de vícios no procedimento administrativo instaurado pelo PROCON, que ensejou a aplicação da multa administrativa, o indeferimento da tutela antecipada é medida que se impõe”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.013778-4/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2020, publicação da súmula em 08/05/2020) Grifei.

Destarte, descabida a pretensão de suspensão da exigibilidade da multa questionada na apelação em razão de a garantia ofertada possuir prazo determinado e ser, por esse motivo, inidônea para o fim pretendido.

Posto isso, à míngua do direito de suspensão da exigibilidade da multa ambiental no caso concreto,
defiro tão-somente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, nos termos do art. 1.012,
caput
, do CPC”
.
(Id 164979651).

Não bastasse, ressalte-se que, opostos embargos declaratórios contra tal
decisum
, malgrado considerar ausente o vício apontado, esclareci que,
“(...) como regra, a mera possibilidade de renovação do seguro garantia não se mostra suficiente para a suspensão da exigibilidade da multa ambiental, como inclusive foi destacado num dos julgados citados na decisão embargada. De mais a mais, apesar do alegado pela embargante, a renovação da apólice por ela apresentada está atrelada a formulação de requerimento do tomador e submissão à seguradora.
Assim, mesmo considerando-se que em tal documento sejam listados alguns desdobramentos para a sua renovação, não se pode afirmar, de forma peremptória, que esta medida se dará de forma automática, o que, a priori, compromete a sua idoneidade”
(Id 167267157).

Evidente, por todo o exposto, que as razões lançadas no presente recurso, e que se limitaram a repetir os argumentos lançados em outras ocasiões pela agravante, são insuficientes para autorizar a reforma da decisão recorrida, que concluiu, com amparo no livre convencimento motivado, pela inviabilidade de suspensão da exigibilidade da multa ambiental no caso concreto em razão de sua inidoneidade para garantir o débito discutido nos autos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023